Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730136-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J. G. M. D. S. D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não comprovou o pagamento do preparo. Portanto, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator